Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707229-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MAURICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela executada, Janaína Maurício de Oliveira, em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, corrigiu, de ofício, erro material em dispositivo da sentença de ação monitória, no qual constou a condenação em R$ 4.950,00, quando deveria ter sido fixada em R$ 9.256,78. Em apertada síntese, a agravante alega que a correção realizada pelo juízo de origem constitui-se em flagrante violação à coisa julgada, eis que já ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido o dispositivo da sentença. Sem preparo em razão de concessão de gratuidade de justiça à agravante na origem. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. A coisa julgada ou caso julgado diz respeito à decisão judicial contra a qual já não caiba recurso (art. 6o, §3o, do Decreto-Lei no 4.657/1942 e art. 502 do CPC). Contudo, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não alcança o caso de erro material, que pode ser corrigido pelo juiz, de ofício, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 494 do CPC, o qual dispõe que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”. É nesse sentido o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRÂNSITO EM JULGADO. POUPANÇA COM VENCIMENTOS NA SEGUNDA QUINZENA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "[A] jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada" (AR 6.439/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022). 2. Na espécie, não se está diante de erro material passível de correção em sede de cumprimento de sentença, pois, tratando-se de definir a extensão da condenação - a fim de se determinar se a indenização pelos expurgos deve incidir apenas sobre as poupanças com vencimento na 1a quinzena, ou se também deve abarcar as com vencimento na 2a quinzena -, era dever da instituição financeira ter interposto o recurso cabível em face do acórdão de apelação (ainda na fase de conhecimento). Como não o fez, vindo a suscitar o suposto vício apenas em sede de cumprimento de sentença, deve arcar com os termos da condenação, conforme interpretação do decisum realizada pelo Juízo na fase do cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 915.123/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).” No caso em exame, verifica-se evidente erro material quanto ao valor fixado no dispositivo da sentença que se encontra em fase de cumprimento, mormente porque a fundamentação toda respalda a condenação em R$ 9.256,78, o que foi corrigido posteriormente. A uma análise perfunctória, não há equívoco na decisão agravada de correção do erro material, a qual foi prolatada em consonância com a Lei e a jurisprudência. Dessarte, não há probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, o perigo de dano de difícil reparação também não restou evidenciado, sobretudo porque sequer houve penhora ou qualquer outra restrição de direito da agravante. Eventual provimento do recurso ensejaria apenas a correção do valor da condenação, o que, neste momento processual, não se mostra urgente. Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J